Tribunal: STF
Processo: Pet 6514
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de procedimento criminal no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre Paulo Ricardo Baqueiro de Melo e a Procuradoria-Geral da República, homologado nestes autos pela e. Min. Cármen Lúcia, à época, Presidente desta Suprema Corte.



    Nesta fase, após a obtenção de informações sobre o desdobramento dos dois Termos de Colaboração acostados ao feito, a Procuradoria-Geral da República, na manifestação protocolada n. 0139934 (fls. 697-699), opina pela ausência de óbice ao levantamento de sigilo no momento processual atual.



    Instado a respeito (fl.711), a defesa técnica do Colaborador não se manifestou (fl. 712).



    Brevemente relato. Decido.



    2. Como anotei em várias hipóteses idênticas, como regra geral, a Constituição Federal veda a restrição à publicidade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir providência diversa (art. 5º, LX), e desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).



    Percebe-se, nesse cenário, que a própria Constituição, em antecipado juízo de ponderação, iluminado pelos ideais democráticos e republicanos, no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse público à informação. Acrescenta-se que a exigência de motivação e de publicidade das decisões judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93, IX), fato decorrente de uma razão lógica: ambas as imposições, a um só tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma ótica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder é exercido).



    Logo, o Estado-Juiz, devedor da prestação jurisdicional, ao aferir a indispensabilidade, ou não, da restrição à publicidade, não pode se afastar da eleição de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito pelo legislador constitucional.



    Doutro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaboração premiada em investigações criminais, impôs regime de sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), circunstância que perdura até o eventual recebimento da denúncia (art. 7º), tendo como lastro a exigência de boa-fé e confiança das partes mesmo durante as tratativas (art. 3º-B), a garantia do êxito das investigações (art. 7°, § 2º), assim como a proteção à pessoa do colaborador e dos seus familiares próximos (art. 5º, II).



    Na espécie, a manifestação do órgão acusador revela que não mais subsistem, sob a ótica do sucesso de qualquer investigação advinda dos atos de cooperação, razões que determinem a manutenção do regime restritivo da publicidade.



    Com efeito, houve substancial alteração no contexto das diligências apuratórias implementadas com supedâneo neste acordo de colaboração premiada homologado em decisão prolatada aos 28.1.2017 (fls. 48-50), as quais justificaram o sigilo.



    Haure-se da manifestação processual da Procuradoria-Geral da República à fl. 698 a síntese sobre o estágio dos procedimentos de investigação desencadeados a partir dos atos de cooperação apresentados por Paulo Ricardo Baqueiro de Melo (fl. 698): 



    (i) PET 6.780 (Termo de Depoimento n. 1) – - “Remetida ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, originando (i) autos nº 5023885-62.2017.4.04.7000/PR. Posteriormente, cópia dos a nº 5023885-62.2017.4.04.7000/PR foram encaminhados à Seção Judiciária de São Paulo; arquivando-se os autos originais (fls. 554/557). Distribuída à 4ª Vara Federal de São Paulo. Em 19/12/2018 foi proferida decisão determinando a baixa dos autos ao MPF, a fim de que fosse instaurado IPL. Em 19/01/2021, foi proferida decisão determinando o arquivamento do feito. (fl. 590); (ii) restou autorizada a utilização dos elementos daqueles autos para instrução do inquérito policial 5054533-93.2015.4.04.71 autuado no sistema Eproc sob o nº 5044305-83.2020.4.04.7000 - , procedimento foi remetido à SJDF. Foi distribuída para a 10ª Vara Federal do Distrito Federal com o nº 1017822-67.2021.4.4.01.3400, 30.03.2021 (caso Doações ao Instituto Lula), onde encontram-se arquivados. (fls. 676/676v); 



    (ii) Inquéritos 4.425 e 4.430 (Termo de Depoimento n. 2): O Inquérito n. 4.425 foi declinado à JESP, autuado sob o n. 87.2019.6.26.0000, apensado ao IPL n. 15-73.2019.6.26.0000, migrou para o Pje sob o n. 0600241-55.2020.6.26.0001, já arquivado, por força da decsião proferida nos autos do HC nº 206231. O Inquérito nº 4.430/STF foi arquivado em 23/09/2021



    (iii) Petição nº6.829 (Termos de Depoimento ns. 3 e 4): Remetida ao Tribunal de Justiça de São Paulo, autuado como ação penal nº 0039939-07.2018.8.260050, em trâmite na 4ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, anexo 3. O colaborador foi sentenciado em 17/06/21. Ou seja, referido processo há muito ultrapassou o recebimento denúncia.



    (iv) Petição nº 6.700 (Termo de Depoimento nº 5): “Remetida à Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuída sob o n. 22803-98.2017.4.0l.3400. Posteriormente foi reunida ao Pj-e 10234. 42.2019.4.01.3400, o qual o MPF requereu que fosse efetuado o apensamento destes autos ao processo principal 10035.22.2019.4.01.3400. Entretanto, em consulta ao Sistema Único (interno), a Procuradoria-Geral da República logrou verificar que houve recebimento da denúncia ofertada no processo nº 10035.22.2019.4.01.3400.



    Percebe-se, nesse cenário, a insubsistência dos fatores que, em fase anterior, justificavam o regime sigiloso.



    In casu, segundo a análise da Procuradoria-Geral da República, os termos de colaboração relacionados a este procedimento não são óbice ao levantamento da restrição de publicidade, considerando o panorama extraído a partir das informações apresentadas pelos juízos destinatários dos Termos de Colaboração ns. 1 a 5, seja porque as investigações foram arquivadas, seja porque ultrapassada a fase de recebimento da denúncia.



    Já sob a óptica da proteção à pessoa do colaborador e de seus familiares próximos (art. 5º, II), a defesa técnica não se manifestou.



    Nesse quadro, entendo que não mais persistem as razões que impunham a manutenção do regime de sigilo deste feito, sob o ângulo do sucesso da investigação. 



    Concernente à proteção da intimidade, sopesada com o interesse público à informação, é suficiente a manutenção do sigilo externo dos anexos patrimoniais e pessoais que foram apresentados por ocasião da celebração do acordo, os quais estão adunados em subpastas de mídia anexada aos autos (fl. 27) e no Apenso 01.



    Cabe salientar, sobre o compartilhamento dos dados e informações, as considerações feitas no parecer da Procuradoria-Geral da República que bem sintetizam a posição do Supremo Tribunal Federal:



    (…)



    A utilização, como meio de prova, dos termos de depoimentos e respectivos elementos de corroboração de acordo de colaboração publicizado dependerá de autorização do Juízo competente.



    Desse modo, a instituição interessada em se valer das informações deverá formular pedido de compartilhamento específico, com pleito bem delimitado e com a indicação da pertinência dos elementos informativos almejados com os autos destinatários da documentação.



    Ademais, as provas compartilhadas não poderão ser utilizadas contra os próprios colaboradores para produzir punições além daquelas pactuadas no acordo.



     



    Portanto, o levantamento do sigilo não escusará os interessados nas peças informativas da observância e do respeito aos termos do acordo concernentes ao Colaborador. 



    3. Pelo exposto, defiro o levantamento do sigilo dos autos, com fundamento no art. 7º da Lei 12.850/2013. 



    Considerando a existência de informações sensíveis, mantenho a restrição de publicidade do volume Apenso e dos anexos pessoais e patrimoniais apresentados pelo Colaborador por ocasião da celebração do acordo (subpastas anexadas na mídia à fl. 27). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



     



Ministro Edson Fachin



  Relator - Documento assinado digitalmente